Tribunal: TJDFT
Processo: 0724531-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COMPETÊNCIA. TERRITORIAL. RELATIVA. DECLÍNIO. EX OFFICIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. É relativa a competência para o processamento e julgamento de ação de execução de título extrajudicial.
2. Tratando-se de competência relativa, aplica-se ao caso o enunciado n.o 33 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”.
3. Por expressa disposição legal e por observância aos princípios do juiz natural e da perpetuatio jurisdicionis, a competência é firmada no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta.
4. Conflito negativo de competência conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado, qual seja a Juízo Da Vara Cível Do Guará.